Tribunal: STF
Processo: HC 227421
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ricardo Cruz Messias impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se aponta como coator: “o ato da MM. Relatora Desembargadora JOECI MACHADO CAMARGO, da 1ª Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná”. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância ou Tribunal de Justiça estadual (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux).



    Ademais, ainda que se considere como ato coator a decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.188.623), permaneceria inadmissível o presente habeas corpus.



    Isso porque esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente